Tribunal: STF
Processo: Rcl 61186
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outras em face de acórdão (e-doc. 04, p. 430-441) proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100292-52.2021.5.01.0018 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324. 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0100292-52.2021.5.01.0018 foi ajuizada por AUREAN MARTINS GOMES em face de ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outras visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito da celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios (e-doc. 04, p. 130-131).  



    3. A sentença (e-doc. 12/e-doc. 04, p. 350-359) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 361-371), os quais foram rejeitados (e-doc. 04, p. 378-380). Ao recurso ordinário (e-doc. 04, p. 382-403) interposto foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04, p. 430-441) cujos trechos são abaixo transcritos:   



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO  



    Sustenta a reclamada que é fato inconteste que durante o período discutido nos autos o Recorrido prestou serviços para a Recorrente, como prestador de serviços autônomo, através do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.  



    Alega que a relação discutida nestes autos é decorrente da prestação de serviços autônomos, voltados para área de advocacia, não havendo qualquer elemento a desfigurá-la para o pretendido vínculo de emprego no período reconhecido pela r. Sentença a quo.  



    Alega ainda que restou demonstrado que o Recorrido possuía total autonomia no desempenho de suas atividades, sendo que a existência de divisão de tarefas é apenas organizacional, não existindo controle algum de presença ou horários, sendo necessário distinguir entre a relação de orientação profissional, com uma relação de subordinação, capaz de configurar o vínculo empregatício, o que não estava presente in casu.  



    Posto isso, pugna pela reforma da decisão.  



    Sem razão.  



    (...)  



    Ao reconhecer que o reclamante lhe prestou serviços na condição autônomo, atraiu a reclamada o ônus probatório de demonstrar a inexistência dos pressupostos exigidos pelo art. 3º da CLT, uma vez que se trata de fato modificativo das pretensões do reclamante, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II do CPC/15. De tal ônus, contudo, não se desincumbiu.  



    Os depoimentos prestados em audiência realizada em fls. 336 evidenciaram a existência de vínculo de emprego com a recorrente.  



    Disse a testemunha ouvida, Sra. KARINE SOARES LEO:  



    "que por diversas vezes quando chegou pra trabalhar às 8h o reclamante já estava na empresa; que havia ocasiões que o reclamante ia direto para as audiências, e ai a depoente não o via chegar na ré; que não há como precisar o horário que o reclamante chegava na ré após as audiências pois tudo dependia do número de audiências que ele tinha para realizar; que a depoente sempre saia antes do reclamante, não podendo precisar o horário que o reclamante ia embora; que o depoente comparecia na ré de segunda a sexta-feira; que acredita que o reclamante tirava intervalo para almoço, mas o via almoçando normalmente dentro da própria sala do jurídico; que o dono da empresa cobrava bastante o reclamante sobre defesas e sobre horários; que após as audiências o reclamante retornava para a empresa, sempre, não importando o horário em que as audiências terminassem; que o reclamante recebia em cheque, mas não tinha acesso ao valor; que quando o reclamante tinha que fazer audiências fora do Rio de Janeiro algumas vezes ia no carro da empresa, outras vezes ia de ônibus; que o reclamante participava das festas da empresa como todos do jurídico; que o reclamante não poderia ter causas particulares e que isso era falado no jurídico; que havia folha de ponto e controle feito na portaria; que este controle feito na portaria era feito para qualquer pessoa que visitasse a empresa;"  



    Embora a reclamada sustente que o reclamante prestava serviços de forma autônoma, o conjunto probatório revela que os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego restaram evidentes no presente caso.  



    Posto isso, a sentença não merece reparos.  



    Nego provimento.  



    (...)  



    ACORDAM os Desembargadores da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, conhecer dos recursos, por unanimidade, conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Fica mantida a sentença na íntegra. 



    (e-doc. 04, p. 430-441, grifo nosso)  



    4. O recurso de revista (e-doc. 04, p. 448-472) teve seu seguimento negado (e-doc. 04, p. 475-478). Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 04, p. 480-492), ao qual também foi negado seguimento em decisão monocrática (e-doc. 14) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.  



    5. Permanece vigente, portanto, o acórdão (e-doc. 04, p. 430-441) proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100292-52.2021.5.01.0018, por meio do qual a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.  



    6. Nesse contexto, as reclamantes argumentam que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, no precedente invocado, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços advocatícios havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    7. Assim, requerem a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do Processo nº 0100292-52.2021.5.01.0018 até o julgamento final da presente ação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a “decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0100292-52.2021.5.01.0018, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (e-doc. 01, p. 15).  



    8. A parte beneficiária do acórdão reclamado apresentou contestação (e-doc. 11), alegando, em linhas gerais, a impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e de promover o revolvimento de fatos e provas, bem como a ausência de aderência estrita. Devidamente intimada, a autoridade reclamada não apresentou informações, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 18). A Procuradoria-Geral da República, por meio do Parecer nº 38.199/CS (e-doc. 20), opinou pela procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, cabe registrar que, a despeito da inicial indicar quatro empresas com autoras (ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NEW MILLENIUM ART OTICA LTDA – ME e ROMANAI 70 LTDA), somente foram anexados procuração e documentos de identificação da empresa ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  



    10. Registro, por outro lado, que dos documentos que instruem a presente reclamação, consta sentença condenatória que assenta a formação, na origem, de grupo econômico entre as empresas, verbis:  



    Em relação às demais rés, o contato de ID. 38f96e5 demonstra que o autor foi contratado pelas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rés no mesmo instrumento e com o mesmo contratante respondendo por todas as empresas reclamadas. Assim, tenho que as reclamadas possuem interesse comum e desempenham sua atividade de forma integrada, configurando a hipótese de grupo econômico previsto no art. 2º, §2º, da CLT, razão pela qual devem ser responsabilizadas de forma solidária pelos créditos ora reconhecidos ao autor.  



    (e-doc. 04, p. 357, grifo nosso)  



    11. Em todo caso, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. As Reclamantes apontam como paradigma a ADPF 324 que assim dispõe:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    12. Como visto, o referido processo, em linhas gerais, versa sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    13. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    14. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    15. Quando da apreciação do caso pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 04, p. 430-441), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito do contrato de prestação de serviços (e-doc. 04, p. 130-131), a relação jurídica entre as reclamantes e AUREAN MARTINS GOMES era típica relação de emprego.  



    16. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    Ao reconhecer que o reclamante lhe prestou serviços na condição autônomo, atraiu a reclamada o ônus probatório de demonstrar a inexistência dos pressupostos exigidos pelo art. 3º da CLT, uma vez que se trata de fato modificativo das pretensões do reclamante, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II do CPC/15. De tal ônus, contudo, não se desincumbiu.  



    Os depoimentos prestados em audiência realizada em fls. 336 evidenciaram a existência de vínculo de emprego com a recorrente.  



    (...)  



    Embora a reclamada sustente que o reclamante prestava serviços de forma autônoma, o conjunto probatório revela que os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego restaram evidentes no presente caso.  



    Posto isso, a sentença não merece reparos.  



    Nego provimento.  



    (...)  



    ACORDAM os Desembargadores da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, conhecer dos recursos, por unanimidade, conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Fica mantida a sentença na íntegra. 



    (e-doc. 04, p. 430-441, grifo nosso)  



    17. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante as empresas correspondia a uma típica relação de emprego.  



    18. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    19. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    20. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3°, CLT.



    21. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    22. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    23. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    24. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente